Tribunal: TJDFT
Processo: 0714415-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA E NEGATIVÇÃO POR VALOR INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a perda parcial do objeto e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do valor de R$751,72, representado na fatura vencida em junho/19, e condenar a ré à obrigação de restituir à autora, de forma simples, o montante de R$ 181,80, relativo às faturas vencidas em 05/09/2019 e 07/10/2019.
3. O pedido recursal foi deduzido no sentido de que a ré seja condenada a retirar o nome da recorrente do SERASA, a lhe indenizar por danos morais e restituir, em dobro, os valores já reconhecidos na sentença, bem como os relativos às faturas vencidas em 14/09/2019 e 28/09/2019.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A prova documental comprova que, no mês de junho/2019, a ré cobrou da autora o valor de R$ 840,65, em desacordo com o contrato, que era de R$ 88,93, por isso a sentença declarou inexigível o valor de R$ 751,72.
6. A negativação do nome da autora ocorreu pelo valor de R$ 929,57, em 24/01/2020. Segundo afirmado pela ré, o montante correspondeu à soma das faturas vencidas em 14/06/2019 (R$ 840,65) e 05/12/2019 (R$ 88,93).
7. Ainda que tenha sido reconhecido o excesso do valor cobrado na fatura vencida em junho/2019, verifica-se que a autora está inadimplente quanto à parcela incontroversa do referido mês e ao valor do mês de dezembro/2019, uma vez que, quanto ao último, a fatura de ID 19088242 – pág. 37-40 comprova a utilização dos serviços pela autora.
8. Se, por um lado, há de se reconhecer a conduta irregular da ré pela negativação do nome da autora em quantia superior à devida, por outro lado, é necessário reconhecer que a autora está inadimplente quanto a dois meses do contrato.
9. Ambas as partes concorreram para a negativação indevida, entretanto, é cabível a determinação de exclusão da anotação irregular, por apontar valor superior ao devido, bem como a condenação da ré em danos morais (Súmula 385 do STJ), uma vez que houve defeito no serviço prestado, sua responsabilidade é objetiva e somente a culpa exclusiva do consumidor poderia excluí-la (art. 14, caput, e § 3o, II, do CDC), sendo a culpa concorrente valorada por ocasião da fixação do quantum devido (art. 945 do CC).
10. No caso concreto, o valor de R$ 1.500,00 é suficiente para compensar a autora, punir a ré pela falha na prestação do serviço e prevenir novas práticas como a verificada, já considerada a culpa concorrente da consumidora.
11. No que se refere à devolução dos valores pagos, conforme ressaltado pelo Juízo de origem, a ré não comprovou a prestação de serviços apenas quanto às faturas vencidas em 05/09/2019 e 07/10/2019, sendo devido o valor correspondente, de R$181,80. As demais faturas informam a utilização dos serviços pela autora, de modo que é improcedente a devolução dos valores pagos.
12. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à repetição em dobro, sendo requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
13. Verifica-se a presença dos três requisitos, pois não restou comprovado o engano justificável pela parte ré para cobrar por serviços não disponibilizados à autora, cujo valor deve ser restituído em dobro.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré a: a) devolver em dobro o valor de R$ 181,80, relativo às faturas vencidas em 05/09/2019 e 07/10/2019, o que corresponde a R$ 363,60; b) retirar o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 1.000,00; c) pagar à autora o valor de R$ 1.500,00 a título de compensação por danos morais, atualizado pelo INPC a contar do arbitramento neste julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).